Tribunal: TJMT
Processo: 1012594-75.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012594-75.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), MOISES LIMA DA SILVA registrado(a) civilmente como MOISES LIMA DA SILVA - CPF: 926.060.831-72 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLWY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. OPERAÇÃO SALMONIDAE. MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS E REAIS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INDEFERIMENTO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÕES PROFERIDAS EM
MANDAMUS
DIVERSOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança Criminal, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT (atualmente denominado Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias da mesma Comarca), consubstanciado na manutenção de medidas cautelares pessoais e patrimoniais no bojo da “Operação
Salmonidae
”. As medidas compreendem prisão temporária, busca e apreensão, bloqueio de bens, sequestro e arresto de valores, bem como cautelares diversas da prisão, incluindo a suspensão do exercício profissional, todas vinculadas à apuração de esquema de fraude fiscal estruturado por meio de empresas de fachada, com prejuízo estimado em R$ 25 milhões. O impetrante pleiteia a revogação das medidas e a extensão dos efeitos de decisões concessivas proferidas em favor de outros investigados (
M
S
Crim
n°
1004571-77.2024.8.11.0000
e
MSCrim
n°
1019238-68.2024.8.11.0000
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve ilegalidade por excesso de prazo na manutenção das medidas cautelares sem o oferecimento de denúncia ou a conclusão do inquérito policial; (
ii
) definir se é possível a extensão dos efeitos das decisões concessivas proferidas em
Mandados de Segurança
ajuizados por outros investigados, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
Mandado de Segurança
é cabível, de forma excepcional, na esfera penal, para tutelar direito líquido e certo, desde que não exista recurso próprio com efeito suspensivo, hipótese que se verifica quando há constrangimento ilegal decorrente de medida cautelar indevida ou desproporcional.

Os prazos para a conclusão do
Inquérito Policial
, no contexto penal, não são fatais nem peremptórios, devendo ser analisados sob a ótica da razoabilidade e da complexidade do caso concreto.

A “Operação
Salmonidae
” envolve 17 investigados e múltiplas empresas de fachada utilizadas para fraudes fiscais, com movimentações financeiras expressivas e uso de documentos falsos, o que caracteriza caso de alta complexidade, justificando o tempo decorrido para a apuração.

A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o inquérito segue em andamento com diversas diligências
nos autos
PePrPr
n°

1009305-76.2023.8.11.0042
, e o impetrante já foi formalmente indiciado
nos autos do
Inquérito Policial n.º 1005896-29.2022.8.11.0042
.

A
tese de extensão dos efeitos das decisões proferidas nos Mandados de Segurança
Criminais
nº 1004571-77.2024.8.11.0000 e nº 1019238-68.2024.8.11.0000 não encontra respaldo fático-jurídico, uma vez que as razões das concessões foram específicas, fundadas em situações subjetivas distintas — a natureza jurídica da empresa e a função de administrador contábil, respectivamente —, não se aplicando automaticamente ao impetrante, cuja conduta
é a
atuação como sócio fictício, mediante o uso de documentos falsos.

O art. 580 do CPP exige identidade de situações fático-processuais para a extensão de decisões favoráveis a corréus, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção de medidas cautelares em inquérito de alta complexidade não configura ilegalidade por excesso de prazo, desde que haja diligências em curso e justificativa razoável para a demora.

A extensão de decisão concessiva proferida em
Mandado de Segurança
Criminal
diverso exige identidade fático-processual entre os beneficiários, o que não se verifica quando as condutas imputadas são distintas e de natureza pessoal.

A utilização do
Mandado de Segurança
na esfera penal é cabível, de forma excepcional, apenas para a tutela de direito líquido e certo não amparado por
Habeas Corpus

ou recurso próprio com efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPP,
arts
. 3º, 125, 126 e 580; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Decreto-Lei nº 3.240/1941; RITJMT, art. 19, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 693.871/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 26.10.2021; STJ, RHC 97.874/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.06.2018; TJMT, HC 1010768-82.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 05.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma de Câmaras Criminal Reunidas:

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal, com pedido de medida liminar, impetrado por
Moisés Lima da Silva
contra ato tido por ilegal, praticado pelo Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT (atualmente denominado Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias da Comarca de Cuiabá/MT), consubstanciado na indevida manutenção de medidas cautelares reais e pessoais decretadas nos autos do
PePrPR
nº 1009305-76.2023.8.11.0042,
entre as quais se destacam: o sequestro e o arresto de bens móveis e imóveis, o bloqueio de valores, a apreensão de veículos, a imposição de cautelares diversas da prisão, além de outras providências típicas da fase investigatória, como busca e apreensão, quebra de sigilo de dados e outras.

As referidas medidas inserem-se no contexto do Inquérito Policial n.º 06/2022/DEFAZ/MT
(IP –
PJe
n°
1005896-29.2022.8.11.0042
)
, correspondente à denominada “Operação
Salmonidae
”, instaurado contra 17 pessoas, dentre elas o impetrante, com o objetivo de apurar a existência de organização criminosa voltada à sonegação fiscal, falsificação documental e crimes contra a ordem tributária.

Segundo a representação da Autoridade Policial, apresentada em 29 de maio de 2023 (ID 119069081 do
PePrPr
n°
1009305-76.2023.8.11.0042
), trata-se de uma estrutura baseada na criação de empresas de fachada para movimentar pescados e frutos do mar sem recolhimento do ICMS, mediante a utilização sucessiva de diferentes empresas, a fim de conferir aparência de legalidade às operações.

Acrescentou que o
prejuízo estimado, de acordo com a SEFAZ/MT, é de aproximadamente R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), tendo em vista que as empresas envolvidas apresentavam movimentações milionárias, mas arrecadação ínfima e incompatível, o que configurava uma fraude fiscal organizada.

Consta no
PePrPr
n° 1009305-76.2023.8.11.0042 que a decisão proferida em 28 de julho de 2023 (ID 121818939 do referido processo) pelo Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT (atualmente denominado Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias da Comarca de Cuiabá/MT), com manifestação ministerial do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária parcialmente favorável (ID 120950885 dos autos de origem), identificou Moisés Lima da Silva como sócio fictício da empresa F. Almeida de Oliveira EIRELI, ingressando no quadro societário com documentos falsos e procurações adulteradas, em conluio com José Gonçalo da Silva.

Acrescenta-se que a perícia papiloscópica (Laudo nº 27/2022/CICRIPOLITEC – ID 86917497) confirmou a fraude documental, apontando duplicidade de registros em nome do impetrante. Havia indícios de que ele atuava como laranja, dando suporte à manutenção do esquema de fraudes. Diante disso, imputaram-se ao impetrante os crimes de organização criminosa, crimes contra a ordem tributária, falsificação de documento público e particular, falsidade ideológica e uso de documento falso. Em razão disso, foram deferidas contra Moisés Lima da Silva as seguintes medidas:

Prisão temporária por 5 dias (Mandado de Prisão – ID 121950010 do
PePrPr
n° 1009305-76.2023.8.11.0042; cumprido em 30 de junho de 2023 – ID 121974808 do referido processo);

Busca e apreensão (Mandado de Busca e Apreensão sob Segredo de Justiça – ID 121869469 dos autos de origem; cumprido em 30 de junho de 2023 – ID 121974808 do referido processo);

Quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos;

Sequestro e arresto de bens móveis e imóveis (Mandado de Sequestro Judicial de Bens – ID 121948239 do processo de origem; cumprido em 30 de junho de 2023, constando Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão – ID 122443905 dos autos de origem);

Bloqueio de valores e apreensão de veículos (Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão e Termo de Apreensão de Veículo – ID 122443905 dos autos de origem).

O impetrante afirma que, decorridos quase 2 anos desde a decretação das medidas cautelares, não foi oferecida denúncia nem finalizado o inquérito policial. Alega, ainda, que não foi formalmente indiciado e que os bens bloqueados, inclusive veículos, notebooks, um celular iPhone e uma arma de fogo registrada, têm causado prejuízo financeiro e operacional à sua atividade empresarial, caracterizando manifesta ilegalidade e ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Aduz, também, que a situação fático-processual do impetrante é análoga à de outros investigados — empresa M.W. Rocha Frades Ltda. (MF Pescados) (MS nº 1004571-77.2024.8.11.0000) e José Mauro da Silva (MS nº 1019238-68.2024.8.11.0000) — em cujos casos já foram proferidas decisões concessivas, fundamentadas na ausência de risco de reiteração delitiva, na desproporcionalidade das medidas e no excessivo
decurso de tempo sem conclusão das investigações. Segundo a tese do impetrante, trata-se de situação fático-processual idêntica, fazendo
jus
ao mesmo tratamento jurídico, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Dessa
forma, a parte impetrante apresenta, dentre seus requerimentos, os seguintes pedidos:

Seja concedida, em liminar, a segurança requerida, para que a autoridade judiciária de piso proceda imediatamente à revogação das medidas cautelares em desfavor do impetrante, em nome de Moisés Lima da Silva, com a restituição de todos os bens apreendidos.

Requer o impetrante a extensão da decisão que determinou revogar todas as medidas cautelares aplicadas à Empresa M.W. Rocha Frades Ltda. (MF Pescados) e a José Mauro da Silva, com a máxima urgência,
diante da flagrante
violação a direito líquido e certo do impetrante.

Reconheça-se que as medidas cautelares perduram há 1 ano e
11 meses
, ou seja, quase 2 anos sem finalização das investigações, período demasiadamente longo, violando o direito do impetrante.

Concedida a liminar, determine-se a notificação da autoridade coatora para, querendo, prestar as informações que julgar necessárias no prazo legal.

Seja intimado o representante do Ministério Público para manifestação, caso queira.

Requer, ao final, a concessão da segurança para o fim de se tornarem definitivos os efeitos da liminar pleiteada, assegurando-se o direito líquido e certo do impetrante.

A medida liminar requerida foi indeferida, conforme se verifica da decisão registrada no ID. 284789536, constante destes autos.

A autoridade apontada como coatora informou
(ID

290535366 deste
writ
)
que, nos autos da Cautelar nº 1009305-76.2023.8.11.0042, houve representação da Autoridade Policial para a decretação de diversas medidas, dentre elas busca e apreensão, quebra de sigilo de dados telefônicos, sequestro e arresto de bens, imposição de cautelares diversas da prisão, bem como prisão preventiva em face dos investigados Marcos Weslley Rocha Frades, Maurício Rocha Frades, Lívia Cléia Soares Alves, Fábio Almeida de Oliveira,
José Gonçalo da Silva, Fábio dos Santos Pereira, Luciana Ramos Pinheiro, José Mauro da Silva, Jonathan Aparecido de Campos, Vera Lúcia dos Santos e Arnon
Vitorazzi
Frades.

Além disso, foi requerida a decretação de prisão temporária em face das pessoas físicas Moisés Lima da Silva (
impetrante
), Guilherme Braz das Neves, Willy Henrique de Souza e Manoel da Rosa
Stieven
, objetivando a coleta de provas para instrução do Inquérito Policial nº 06/2022/DEFAZ (IP nº 1007115-77.2022.8.11.0042), instaurado no âmbito da Operação “
Salmonidae
”. O procedimento apura a prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, crimes contra a ordem tributária, falsificação de documentos, falsidade ideológica e uso de documentos falsos, supostamente cometidos por representantes de empresas do setor de comércio atacadista de pescados e frutos do mar, sediadas em Cuiabá e Várzea Grande/MT.

A representação formulada pela Autoridade Policial foi parcialmente deferida pelo Juízo em 28 de junho de 2023 (ID 121818939). Em relação ao impetrante Moisés Lima da Silva (
impetrante
), foram decretadas medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a suspensão do exercício da atividade profissional, tendo sido expedido ofício ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC/MT. Ressaltou-se, ainda, que o
impetrante
figurava como sócio da empresa F. Almeida de Oliveira EIRELI, utilizada pelo grupo criminoso, a qual foi transferida mediante documentos falsos, em conluio com José Gonçalo da Silva.

Diante disso, o
impetrante
ajuizou Mandado de Segurança com pedido liminar, buscando a extensão da decisão que havia concedido segurança a outros investigados, notadamente à empresa M.W. Rocha Frades Ltda. – MF Pescados e a José Gonçalo da Silva. Requereu, assim, a revogação das medidas cautelares impostas, bem como a restituição de veículos e valores bloqueados. Contudo, o pleito liminar foi indeferido em 7 de maio de 2025, conforme decisão de ID 195752601.

Atualmente, o feito encontra-se no Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, aguardando a conclusão do Inquérito Policial nº 1005896-29.2022.8.11.0042.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
doutor João Augusto Veras Gadelha
(ID 291489882 destes autos), manifestou-se pela denegação da ordem no Mandado de Segurança impetrado por Moisés Lima da Silva. O
writ
objetiva a cassação da decisão proferida nos autos da Cautelar Inominada nº 1009305-76.2023.8.11.0042,
que impôs medidas cautelares e decretou o sequestro de bens do
impetrante
, ou, subsidiariamente, a extensão do benefício concedido à empresa M.W. Rocha Frades Ltda. (MF Pescados) e a José Mauro da Silva nos Mandados de Segurança nº 1004571-77.2024.8.11.0000 e nº 1019238-68.2024.8.11.0000, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.

Destacou que, em 28 de junho de 2023, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT decretou medidas cautelares em face do impetrante, fundamentando que Moisés Lima da Silva ingressou como sócio na empresa F. Almeida de Oliveira EIRELI mediante documentos falsos, em conluio com José Gonçalo da Silva. Constatou-se que, entre 2018 e 2021, a referida empresa movimentou cifras expressivas, incompatíveis com o faturamento declarado, ocasionando vultoso prejuízo ao erário. Após a suspensão de suas atividades, outras empresas – G. Braz das Neves EIRELI e Willy Henrique de Souza EIRELI – passaram a operar em continuidade às fraudes, sempre beneficiando a empresa M.W. Rocha Frades EIRELI, que recebeu a maior parte das mercadorias sem recolhimento de tributos.

Apurou-se, ainda, o uso de documentos falsos nos atos constitutivos dessas empresas, incluindo a utilização de procurações fraudulentas e a duplicidade de registros em nome de Moisés Lima da Silva, comprovada por perícia papiloscópica (Laudo nº 27/2022/CICRIPOLITEC – ID 86917497). O inquérito revelou fortes indícios de que o
impetrante
foi inserido como sócio fictício em empresas de fachada voltadas à prática de crimes contra a ordem tributária, falsidade documental e organização criminosa, gerando prejuízo estimado em mais de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).

A Procuradoria-Geral de Justiça ressaltou que o mandado de segurança exige prova documental inequívoca de violação a direito líquido e certo, o que não se verifica no caso. Fundamentou que o sequestro de bens foi decretado com base no Decreto-Lei nº 3.240/1941, que prevê medida assecuratória especial para reparação do dano à Fazenda Pública. Diferentemente dos artigos 125 e 126 do CPP, não há necessidade de comprovar o nexo entre os bens e o crime, pois o sequestro pode recair sobre todo o patrimônio do indiciado ou denunciado, inclusive bens de origem lícita. Citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no RMS nº 68.894/SP,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
nº 1.792.372/PR, RMS nº 29.854/RJ, entre outros), os quais reconhecem a vigência do Decreto-Lei nº 3.240/1941 e afastam a exigência de demonstração do
periculum in mora
.

Quanto ao alegado excesso de prazo, ponderou que a investigação é de alta complexidade, envolvendo múltiplas pessoas físicas e jurídicas, uso de empresas de fachada e sofisticada estratégia de fraude fiscal. Nessa perspectiva, o decurso do tempo mostra-se razoável, não havendo ilegalidade. Citou a orientação do STJ segundo a qual a complexidade do feito justifica a extrapolação dos prazos legais, sem nulidade (
AgRg
no REsp nº 1749472/SP, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
06/05/2019).

Por fim, rechaçou o pedido de extensão do benefício concedido a M.W. Rocha Frades Ltda. (MF Pescados) e a José Mauro da Silva. Enfatizou que a igualdade de tratamento somente é cabível quando há identidade de situações fático-processuais, o que não se verifica, pois não há similitude subjetiva entre o
impetrante
e os beneficiados.

Por fim, após as decisões de redistribuição constantes nos
ID ́s
299831397, 303011362, 307658355 e 314329399, os autos foram conclusos em 12 de setembro de 2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma de Câmaras Criminal Reunidas:

No que se refere à admissibilidade excepcional do Mandado de Segurança Criminal, este somente é cabível em hipóteses restritas, quando configurada ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora no curso do processo penal, desde que não exista recurso próprio, dotado de efeito suspensivo, apto a sanar a lesão a direito líquido e certo do impetrante.

Ressalta-se que o mandado de segurança não substitui recurso previsto em lei, tampouco constitui via adequada para reexame de provas ou apreciação de matéria controvertida.
Todavia, admite-se sua utilização na esfera penal, por exemplo:

contra decisão judicial que imponha constrangimento ilegal sem previsão de recurso dotado de efeito suspensivo imediato (hipótese análoga à dos autos);

para assegurar o exercício do direito de defesa, do contraditório ou de outro direito fundamental manifestamente violado no curso do processo;

para garantir a realização de diligência indeferida de forma arbitrária ou ilegal.

Embora o Código de Processo Penal não discipline especificamente o mandado de segurança, aplica-se, de forma subsidiária, a Lei nº 12.016/2009, que regula a matéria em caráter geral, observadas as normas do processo civil. Nesses casos, admite-se a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, com fundamento no artigo 3º do Código de Processo Penal
.

Nesse contexto, evidenciam-se as circunstâncias que justificam, de forma excepcional, a utilização do
M
andado de
S
egurança,
com fundamento subsidiário no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, que dispõe:

c
onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por"habeas-corpus"ou"habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na mesma linha, o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009 estabelece:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado porhabeas corpusouhabeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
(Vide ADIN 4296)
.

Diante disso, aplica-se ao caso a competência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas para processar e julgar o presente Mandado de Segurança, nos termos do artigo 19, inciso I, alínea “e”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – RITJMT
.
Confira-se:

Art. 19 - À Turma de Câmaras Criminais Reunidas compete (Alterado pela E.R. n.º 049/2022 -OE):

I - Processar e julgar
:

(...)

e) em matéria criminal, os mandados de segurança contra as decisões dos relatores de suas Câmaras Isoladas, contra atos de Juízes de Primeira Instância, contra atos dos Procuradores de Justiça e dos Promotores de Justiça e, excepcionalmente, contra ato das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, em
caso de teratologia da decisão; (Alterado pela E.R. n.º 009/2010 -TP).

Não havendo preliminares, passo
à
análise do mérito
.

Com relação à tese do impetrante de que decorreram quase
2
anos desde a decretação das medidas cautelares, não foi oferecida denúncia nem concluído o inquérito policial.
Alega, ainda, que não foi formalmente indiciado e que os bens bloqueados — inclusive veículos, notebooks, um celular iPhone e uma arma de fogo registrada — têm causado prejuízos financeiros e operacionais à sua atividade empresarial, caracterizando manifesta ilegalidade e ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Cumpre salientar, todavia, conforme é de conhecimento dos operadores do Direito, que os prazos processuais previstos na legislação penal não possuem natureza peremptória ou fatal, sendo passíveis de flexibilização, a depender das peculiaridades do caso concreto. Por essa razão, a análise da matéria deve ser norteada por juízo de razoabilidade, de modo a verificar a ocorrência ou não de eventual constrangimento
ilegal.

Segundo Fernando Capez, os prazos processuais previstos no Código de Processo Penal não possuem caráter peremptório, devendo ser analisados sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade. O autor assevera que a simples ultrapassagem do limite legal não acarreta, por si só, constrangimento ilegal.

Capez observa, ainda, que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça entende que o excesso de prazo se configura quando há injustificada inércia estatal. Para tanto, devem ser considerados a complexidade das investigações, o número de investigados e diligências, bem como a ocorrência de incidentes processuais que possam justificar a dilação temporal

(CAPEZ, Fernando.
Curso de Processo Penal
. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2024).

Dessa forma, no Estado Democrático de Direito, consagrado no artigo 1º da Constituição da República de 1988, impõe que as decisões judiciais sejam orientadas por uma interpretação sistemática, voltada à preservação da coerência do ordenamento jurídico, em consonância com os valores da segurança jurídica e da prudência. Esta última deve ser compreendida como a consideração das consequências práticas decorrentes dos
pronunciamentos judiciais, conforme dispõe o artigo 25 da Resolução nº 60/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional), viabilizando, assim, a concretização dos princípios constitucionais, em especial o da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal).

Analisando detalhadamente os autos do
PePrPr
n° 1009305-76.2023.8.11.0042 e os documentos juntados neste
mandamus
, verifica-se a inexistência de excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial, diante da complexidade do caso – “Operação
Salmonidae
” –, instaurado com o objetivo de apurar a existência de organização criminosa voltada à sonegação fiscal, falsificação documental e crimes contra a ordem tributária.

Ressalta-se que o prejuízo estimado, de acordo com a SEFAZ/MT, é de aproximadamente R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), considerando que as empresas envolvidas apresentavam movimentações milionárias, mas arrecadação ínfima e incompatível, envolvendo as pessoas jurídicas F. Almeida de Oliveira EIRELI (M. Lima da Silva EIRELI), G. Braz das Neves EIRELI,
Wylly
Henrique de Souza EIRELI, M.
da
R.
Stieven
EIRELI e M.W. Rocha Frades EIRELI / MF Pescados.

Acresce-se, ainda, o número expressivo de indiciados – 17 pessoas, dentre elas o impetrante, conforme ID 119069081 dos autos de origem.

Nesse mesmo sentido, manifesta-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ipsis litteris
,

ipsis litteris
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ROUBO .
PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL
. INOCORRÊNCIA.
RAZOABILIDADE.

COMPLEXIDADE DA CAUSA
.
PLURALIDADE DE RÉUS
, DEFENSORES E CONDUTAS. DOIS AGRAVANTES FORAGIDOS. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO AFASTA A POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A SEGREGAÇÃO
CAUTELAR.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I -
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para
os atos processuais
.
Precedentes.
II -
Não se verifica, na espécie, a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, mormente em razão das peculiaridades da causa, que investiga participantes de suposta organização criminosa
voltada à prática de crimes contra o patrimônio, com três réus, considerando-se, ainda, que apenas o paciente MARIO, teve seu mandado de prisão cumprido, em data recente, a saber, 02/06/2021, conforme consignado pelas instâncias originárias, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. III - Ademais, verifica-se o inegável impacto da crise sanitária imposta pela pandemia causada pelo Sars-CoV-2, que transformou o modus vivendi em todo o mundo, demandando medidas restritivas de contato social, por meio do isolamento, fechamento do comércio, das escolas, dos espaços públicos etc., impactou não só a sociedade civil, mas também a formatação das relações das instituições e entes públicos. IV - Acrescente-se, no que se refere aos pacientes FERNANDDO e SAMUEL, observa-se que estão foragidos, e, mesmo tendo constituído advogado nos autos, continuam se recusando a comparecer aos atos processuais, não havendo, até o presente momento, qualquer informação acerca de sua localização e ainda pendentes os mandados de prisão expedidos em desfavor dos dois
agravantes.
Com efeito, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada, bem como afasta a possibilidade da ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal na hipótese. V - A decisão monocrática que não conhece de habeas corpus inadmissível, como na hipótese, não viola o princípio da colegialidade. Conforme previsão do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desta Corte, é permitido ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, negar provimento nas hipóteses em que houver entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes .
VI - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp

n .
1.533.480/RR, Rel.
Min .
Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 31/5/2017).
Precedentes. VII - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos .

Precedentes.Agravo
regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 693871 MG 2021/0296391-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/11/2021
, grifos nossos
)
;

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
TRANCAMENTO .
INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO
OCORRÊNCIA
.

COMPLEXIDADE DA CAUSA
.
RAZOABILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL
ORIGINÁRIA .
1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos
arts
. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu. Precedentes.
3 .
Na hipótese em apreço, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve que a conduta atribuída ao ora paciente, tendo havido a explicitação do liame entre os fatos descritos e a pessoa do réu, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios. 4. Deve ser destacado, ainda, ser desnecessária maior pormenorização das condutas, até pelas comuns limitações de elementos de informações angariados em hipótese de coautoria, sob pena de inviabilizar a persecução penal nesses
crimes .
5. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase
processual, deve ser privilegiado o princípio do in dubio
pro

societate
. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus
accusationis
do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. 6.
O excesso de prazo não pode ser estimado de modo meramente aritmético, devendo ser considerado em razão das peculiaridades de cada caso
. Em verdade, para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação
antecipada .
7. Não se verifica, in
casu
, ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal. O feito tramita de maneira regular e conforme a sua complexidade, a considerar a existência de 26 corréus, com defensores diversos, a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias, assim como a oitiva de dezenas de testemunhas.
8 .
Trata-se, por certo, de intricada rede criminosa dedicada à prática de delitos de furto, roubo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsidade material, falsidade ideológica, falsa comunicação de crime, corrupção ativa e passiva, prevaricação e coação no curso do processo, que seria composta por policiais civis e empresários da região, com tentáculos em diversos municípios limítrofes, tendo sido necessário realizar diversas diligências e perícias, tais como a quebra do sigilo telefônico de 10.410 (dez mil, quatrocentos e dez) números e a análise de informações prestadas por 20 vinte) instituições financeiras. 9. Conforme o noticiado nos autos, a defesa de coacusado concorreu para a delonga no desfecho da instrução processual, tendo impetrado mandado de segurança com vistas a suspender a audiência designada nos autos, no qual foi deferida liminar pela Corte de origem, além de ter manejado exceção de suspeição contra o Magistrado de 1º grau, a quem atribui inimizade
pessoal .
Outrossim, foram atribuídos inúmeros atos procrastinatórios aos coacusados e seus defensores, tais como a demora na apresentação de resposta à acusação, conquanto tenham sido devidamente intimados, tendo sido necessário advertir as defesas que, caso
permanecem
inertes, seria decretado o abandono das causas e fixada pena de multa, e que seria determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a fim de que promovesse a defesa dos réus. 10. Recurso desprovido, com recomendação de celeridade no julgamento da ação penal n. 0043146-45 .2017.8.13.
0071 .

(STJ - RHC: 97874 MG 2018/0103972-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2018
, grifos nossos
)
.

Alinhado a esse entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim tem decidido, dentre os julgados, citando-se:

HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LAVAGEM DE DINHEIRO.
USO DE DOCUMENTO FALSO E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
.
OPERAÇÃO FAKE PAPER. 1. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUSCITADA FALTA DE PROVA DOCUMENTAL E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
AUTORIA .
INOCORRÊNCIA. PACIENTE QUE FIGURA COMO SÓCIO OCULTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA .
COLABORAÇÃO PREMIADA DE CONINVESTIGADO E RELATÓRIO DA OPERAÇÃO FAKE PAPER. 2.
EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
.
INOCORRÊNCIA
.
FEITO COMPLEXO
. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE POLICIAL. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. WRIT CONHECIDO E DENEGADO EM SINTONIA COM O
PARECER .
1. Por ter índole excepcional, o trancamento do inquérito policial somente é admitido nas hipóteses de ausência de justa causa, quando, de plano, sem um juízo valorativo das provas, se evidencie a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade, cujo desenvolvimento e desfecho dos autos, não devem ser obstados por via de Habeas Corpus que, aliás, não admite exame aprofundado de provas; hipóteses que não se encontram presentes no caso concreto. 2.
O constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as suas características, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve eventual desídia da autoridade judiciária ou do MP que, in
casu
, não ocorreu
.

(TJ-MT - HC: 10107688220238110000, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2023
, grifos nossos
)
.

A título de informação, o indiciamento de
Moisés Lima da Silva
, CPF nº 926.060.831-72, foi juntado aos autos do Inquérito Policial n.º 1005896-29.2022.8.11.0042 em 09 de outubro de 2023,
conforme consta do ID 131389590, às páginas 228-229.

Dessa forma, afasto a tese de excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial, pois não se verifica constrangimento ilegal.
O caso revela-se de elevada complexidade, envolvendo 17 investigados, diversas pessoas jurídicas — entre elas F. Almeida de Oliveira EIRELI (M. Lima da Silva EIRELI), G. Braz das Neves EIRELI,
Wylly
Henrique de Souza EIRELI, M.
da
R.
Stieven
EIRELI e M.W. Rocha Frades EIRELI (MF Pescados) —, além de movimentações milionárias, no contexto de organização criminosa, e falsificação documental, sendo que o prejuízo estimado pela SEFAZ/MT alcança cerca de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).

Com relação à tese de extensão da decisão que determinou a revogação de todas as medidas cautelares aplicadas à empresa

M.W. Rocha Frades Ltda.
,
MF Pescados
,
(
MS n.º 1004571-77.2024.8.11.0000
)
e a

José Mauro da Silva
(
MS n.º 1019238-68.2024.8.11.0000
), sob o argumento de que a situação fático-processual do impetrante seria análoga à dos demais investigados, fazendo-o jus ao mesmo tratamento jurídico, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, “
No caso de concurso de agentes (
Código Penal, art.25
), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
”.

No presente caso, entretanto, não se verifica identidade plena entre a situação jurídica de

Moisés Lima da Silva

e as analisadas nos

Mandados de Segurança n.º 1004571-77.2024.8.11.0000
,
em favor da empresa

M.W. Rocha Frades Ltda. (MF Pescados)
,
e

n.º 1019238-68.2024.8.11.0000
,
em favor de

José Mauro da Silva
.

1.
Mandado de Segurança n.º 1004571-77.2024.8.11.0000 (MF Pescados):

O acórdão (ID
225172687
) proferido em 10 de julho de 2024
reconheceu o excesso de prazo na manutenção das medidas cautelares patrimoniais, considerando a natureza jurídica da pessoa coletiva e o prejuízo à atividade empresarial da empresa.

O fundamento central foi de ordem institucional e econômica, ligado à preservação da empresa e à ausência de risco concreto de reiteração delitiva pela pessoa jurídica.

Destaca-se que a M.W. Rocha Frades Ltda. (MF Pescados) foi utilizada como beneficiária e instrumento do esquema criminoso para fins de sonegação fiscal e falsificação documental.

2.
Mandado de Segurança n.º 1019238-68.2024.8.11.0000 (José Mauro da Silva):

O acórdão
(ID
280695358
) proferido em 11 de abril de 2025
considerou a posição de José Mauro da Silva como gestor e responsável contábil, atingido por medidas patrimoniais que já se estendiam por mais de
2
anos.

O fundamento foi objetivo, mas voltado ao exercício da atividade profissional e à sua posição de administrador, distinta das funções imputadas a Moisés.

Ressalta-se que José Mauro da Silva foi apontado como articulador central do esquema, contador de fachada, responsável por captar laranjas, gerir empresas e executar falsificações.

3.
Moisés Lima da Silva (impetrante nestes autos):

Em relação ao impetrante, os autos (
PePrPr
n.º 1009305-76.2023.8.11.0042) evidenciam que ele foi inserido como sócio fictício da empresa F. Almeida de Oliveira EIRELI, mediante a utilização de documentos falsos e adulterados (Laudo n.º 27/2022/CICRIPOLITEC – ID 86917497).

Ressalta-se que sua conduta foi a de laranja, de caráter pessoal e distinto das atribuições dos demais envolvidos.

Diante disso, constata-se que as decisões proferidas nos MS n.º 1004571-77.2024.8.11.0000 (MF Pescados) e MS n.º 1019238-68.2024.8.11.0000 (José Mauro da Silva) se fundaram em razões específicas, não aplicáveis indistintamente a Moisés Lima da Silva.

Assim, rejeita-se a aplicação da extensão dos efeitos, prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal, uma vez que cada qual desempenhou função própria e diferenciada no esquema criminoso.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente Mandado de Segurança e DENEGO a ordem, mantendo, por conseguinte,
as medidas cautelares outrora fixadas e ainda mantidas no
PePrPr
n.º 1009305-76.2023.8.11.0042, em face do impetrante Moisés Lima da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025